Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701653-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível, nos autos do pje 0738324-53.2017.8.07.0001. Conforme noticiado na petição ID 50320605, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0734569-14.2023.8.07.0000, para o gabinete do Desembargador Relator Maurício Silva Miranda da 7a Turma Cível deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito